Tribunal: TRF3
Processo: 5211484-20.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
514/608)

5211484-20.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5211484-20.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANDRESSA DA SILVA ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA SOUZA GUIATE - MS19799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAXUEL GOMIDES DE SOUZA - MS28173-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA - MS13947-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO APURADA. LAUDO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. AJUSTE DA DIB. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder benefício por incapacidade temporária, desde a cessação do benefício anterior, por período mínimo de 12 meses, com incidência de correção monetária e juros pela taxa Selic. A autora pretende concessão de benefício por incapacidade permanente ou extensão do prazo do benefício concedido, alegando que padece das mesmas doenças há mais de 5 anos sem melhora e que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus, em decorrência da incapacidade discutida nos autos, ao benefício por incapacidade permanente ou à extensão temporal do auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a incapacidade total e temporária mediante laudo pericial que atestou quadro depressivo passível de recuperação, não cabe a concessão de benefício por incapacidade permanente, conforme arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991. A autora, segundo o laudo, pode submeter-se a tratamento para reabilitação, fazendo jus, pois, somente ao auxílio por incapacidade temporária, com estimativa de duração inicial de 12 meses, não se verificando qualquer vício, inconsistência ou contradição que macule a presumida idoneidade, veracidade e imparcialidade técnica do laudo judicial para efeito de alteração das conclusões periciais fundamentadas.

4. Quanto à fixação da DIB em 18/11/2023, data da cessação do benefício concedido a partir de 18/11/2020, vinculado ao requerimento administrativo de 12/11/2020, resta evidenciado ser compatível com o reconhecimento da incapacidade desde 05/11/2019, observado o prazo limite de 12 meses contado do laudo judicial, observando-se, na fase de cumprimento, os pagamentos realizados à autora, relativamente ao mesmo benefício, conforme constam do dossiê previdenciário.

IV. Dispositivo

5. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59 e § 1o; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000569-92.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker, DJEN 17/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5211484-20.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANDRESSA DA SILVA ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA SOUZA GUIATE - MS19799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAXUEL GOMIDES DE SOUZA - MS28173-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA - MS13947-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade permanente.

A sentença (ID 347314435) julgou procedente o pedido para: (1) conceder o benefício por incapacidade temporária, desde a data da cessação do benefício anterior (19/02/2025), por período mínimo de 12 meses, a contar do laudo pericial; (2) determinar incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa Selic; (3) deferir tutela de urgência; e (4) condenar a autarquia ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Apelou a autora (ID 347314448), alegando, em suma: (1) os documentos médicos comprovam que padece das mesmas doenças há mais de 5 anos, sem qualquer melhora, caracterizando incapacidade total e permanente, gerando direito ao benefício por incapacidade permanente ou à extensão do prazo do benefício concedido; (2) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial; e (3) é devida a fixação do termo inicial do benefício na data da penúltima cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 18/11/2023.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 11/11/1990 (ID 347314191), narrou padecer de quadro depressivo grave, persistente e irreversível, encontrando-se incapacitada de forma permanente para o exercício de atividade laborativa.

Sobre incapacidade laborativa, o laudo pericial, produzido nestes autos em 05/06/2025(ID 347314225), concluiu que a autora é portadora de depressão (CID F33.2 e F41.0), não sendo possível determinar a data de início da doença devido ao caráter crônico da patologia; que existe incapacidade total e multiprofissional, mas não permanente, sendo passível de recuperação, estimando-se em 12 meses o período para tratamento médico especializado; e que a data de início da incapacidade remonta a 05/11/2019, segundo relatório médico que corrobora com quadro clínico atual.

Alegou a autora ter direito ao benefício por incapacidade permanente, não apenas a temporária que, se mantida, deveria ser prorrogada por 2 ou 3 anos, aduzindo que deveria ter sido fixada a concessão desde a cessação indevida em 18/11/2023, e não somente a partir de 19/02/2025.

No que concerne à alegação de que o benefício a ser concedido deveria ser o de incapacidade permanente ou, se temporária, por prazo de 2 ou 3 anos, o laudo judicial avaliou tecnicamente a situação da autora, cumprindo registrar que foi realizada a perícia por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem o afastamento de sua conclusão.

De fato, a alegada convergência entre laudo e documentos médicos sobre o início da incapacidade em 05/11/2019 não gera a automática conclusão, ora pleiteada, de que o quadro é irreversível, pois o fato de não ter havido melhora, segundo alegado, deve ser avaliado, considerando informação da própria autora de que realiza tratamento apenas em seguimento ambulatorial, ao contrário do que recomendado no laudo judicial. Também a proposta de acordo pelo INSS, que se refere exclusivamente ao benefício com DER de 20/02/2025 (ID 347314230), não implica reconhecimento de incapacidade permanente com efeito no presente caso, especialmente quando o contrário é afirmado pelo laudo técnico judicial.

No contexto instrutório, não procedem as alegações de que foi comprovada incapacidade permanente ou de que foi ínfimo o prazo de duração estimado para o auxílio de incapacidade temporária, que deveria ser de 2 a 3 anos, e não apenas de 1 ano - prazo que foi estimado, de resto, como mínimo pelo laudo judicial sem que caiba, assim, prorrogação prévia, independentemente de avaliação administrativa -, pois a argumentação, diante da natureza do ponto controvertido, configura mera expressão de opinião manifestada por quem tem interesse jurídico na solução favorável da causa, e não parecer tecnicamente isento de especialista em diagnóstico médico pericial, razão pela qual é inviável o acolhimento da pretensão sem contraprova técnica de erronia na conclusão adotada no laudo judicial, cumprindo reiterar que foi produzido sob o crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com compromisso de imparcialidade técnica do auxiliar do Juízo, e usufruindo da presunção de legitimidade e veracidade no cotejo com outras provas dos autos.

Quanto à DIB em 18/11/2023, data da cessação do benefício concedido a partir de 18/11/2020, vinculado ao requerimento administrativo de 12/11/2020, resta evidenciado ser compatível com o reconhecimento da incapacidade desde 05/11/2019, observado o prazo limite de 12 meses contado do laudo judicial, considerando-se, ainda, para efeito de cumprimento, pagamentos já realizados à autora, relativamente ao mesmo benefício, conforme constam do dossiê previdenciário, mormente em relação aos períodos subsequentes de 13/11/2024 a 19/02/2025, e de 21/05/2025 19/05/2026 (ID 347314432), conforme até o momento apurado.

Em suma, reforma-se a sentença para que o auxílio por incapacidade temporária, objeto da presente ação e requerido administrativamente em 12/11/2020, seja concedido desde a cessação do benefício em 18/11/2023 até 12 meses contados da data do laudo judicial, considerando, porém, no cumprimento de sentença, os valores pagos posteriormente, conforme acima explicitado.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO APURADA. LAUDO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. AJUSTE DA DIB. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder benefício por incapacidade temporária, desde a cessação do benefício anterior, por período mínimo de 12 meses, com incidência de correção monetária e juros pela taxa Selic. A autora pretende concessão de benefício por incapacidade permanente ou extensão do prazo do benefício concedido, alegando que padece das mesmas doenças há mais de 5 anos sem melhora e que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus, em decorrência da incapacidade discutida nos autos, ao benefício por incapacidade permanente ou à extensão temporal do auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a incapacidade total e temporária mediante laudo pericial que atestou quadro depressivo passível de recuperação, não cabe a concessão de benefício por incapacidade permanente, conforme arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991. A autora, segundo o laudo, pode submeter-se a tratamento para reabilitação, fazendo jus, pois, somente ao auxílio por incapacidade temporária, com estimativa de duração inicial de 12 meses, não se verificando qualquer vício, inconsistência ou contradição que macule a presumida idoneidade, veracidade e imparcialidade técnica do laudo judicial para efeito de alteração das conclusões periciais fundamentadas.

4. Quanto à fixação da DIB em 18/11/2023, data da cessação do benefício concedido a partir de 18/11/2020, vinculado ao requerimento administrativo de 12/11/2020, resta evidenciado ser compatível com o reconhecimento da incapacidade desde 05/11/2019, observado o prazo limite de 12 meses contado do laudo judicial, observando-se, na fase de cumprimento, os pagamentos realizados à autora, relativamente ao mesmo benefício, conforme constam do dossiê previdenciário.

IV. Dispositivo

5. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59 e § 1o; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000569-92.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker, DJEN 17/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão